Tribunal: TJSP
Processo: 1500745-81.2018.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
1
Registro: 2020.0000332495
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal no 1500745-81.2018.8.26.0548, da Comarca de Campinas, em que é
apelante JOAO VICTOR EMIDIO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores RACHID VAZ DE ALMEIDA (Presidente) e CARLOS BUENO.
São Paulo, Data do Julgamento por Extenso Não informado
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1500745-81.2018.8.26.0548 - Comarca de Campinas
2/6
Apelação c/Revisão no 1500745-81.2018.8.26.0548
Juízo de origem: 3a Vara Criminal da Comarca de Campinas - SP
Apelante: João Victor Emídio
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juiz de 1a Instância: Nelson Augusto Bernardes de Souza
Voto no 12.975

APELAÇÃO CRIMINAL - RECEPTAÇÃO DOLOSA E
RESISTÊNCIA
-
Autoria
e
materialidade
dos
delitos
demonstradas, bem como o dolo do réu - Prova suficiente para o
decreto condenatório - Penas e regime prisional fixados com
critério e corretamente - Recurso desprovido.

Cuida-se de recurso de apelação da r. sentença de fls.
230/238, cujo relatório se adota, que julgou procedente a ação penal e condenou
o réu João Victor Emídio como incurso nas penas do artigo 180, caput, do
Código Penal, em concurso material com o artigo 329, caput, também do Código
Penal, a cumprir, em regime inicial aberto, 01 (um) ano de reclusão, mais o
pagamento de 10 (dez) dias-multa, no piso legal, além de 02 (dois) meses de
detenção; tendo-lhe sido substituída a pena privativa de liberdade por duas
restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade, pelo
mesmo prazo da sanção corporal, e prestação pecuniária de 01 (um) salário
mínimo.
Inconformado, o réu apela buscando a absolvição por falta de
provas. Do contrário, requer a desclassificação do delito de receptação para a
modalidade culposa (fls. 245/249).
O recurso foi recebido (fls. 240) e regularmente contrariado
(fls. 253/259).
A Douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
improvimento do apelo (fls. 268/275).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1500745-81.2018.8.26.0548 - Comarca de Campinas
3/6
É o relatório.
O recurso não procede.
Ficou demonstrado nos autos que o apelante João Victor
Emídio, no período compreendido entre os dias 15 a 24 de agosto de 2018, na
cidade e Comarca de Campinas/SP, recebeu, em proveito próprio, o automóvel
VW/Parati, de placas CEX-4210, subtraído da vítima Celso José dos Santos,
sabendo perfeitamente que se tratava de produto de crime.
É dos autos, ainda, que, no dia 24 de agosto de 2018, por
volta de 08h50, na Rua Roque D'Otaviano, altura do no 1.533, no Bairro Jardim
Campineiro, na cidade e Comarca de Campinas/SP, o acusado se opôs à
execução de ato legal, mediante violência contra o guarda municipal Michel
Carlos Alves Pereira.
A materialidade dos delitos está consubstanciada pelo boletim
de ocorrência de fls. 15/18, apreensão descrita a fls. 19/20, laudos de fls. 141/142
e 150/115, além da prova oral coligida.
A autoria, bem como o elemento subjetivo do tipo, de igual
modo, são incontroversos.
Na delegacia, o réu foi qualificado indiretamente (fls. 22).
Em juízo, asseverou que emprestou o automóvel de "Joel",
mas desconhecia a origem ilícita do bem. Quando retornava à sua residência, foi
surpreendido pelos guardas municipais. Disse que pretendia parar, mas ficou
assustado e empreendeu fuga. Em seguida, os guardas efetuaram disparos e
atingiram sua perna. Aduziu que somente segurou um dos guardas porque sua
perna estava machucada (cf. audiência realizada por meio audiovisual a fls. 224).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1500745-81.2018.8.26.0548 - Comarca de Campinas
4/6
Sucede, no entanto, que a prova dos autos apurou a
responsabilidade do acusado pelos delitos a ele irrogados na denúncia.
Realmente, o guarda municipal Michel Carlos, ouvido sob o
crivo do contraditório, e corroborando, ainda, o que disse na fase extrajudicial,
relatou que observou o veículo VW/Parati, que segundo informações estaria
envolvido em furtos. Em razão disso, iniciou acompanhamento e deu sinal de
parada. Todavia, o condutor prosseguiu em alta velocidade e, após colidir o
automóvel, empreendeu fuga a pé. Quando conseguiu alcançá-lo, o réu reagiu
com agressões físicas e tentou pegar a sua arma. Ato contínuo, notou um objeto
parecido com uma arma na cintura do apelante, quando então se desvencilhou e
efetuou um disparo na perna do acusado. Posteriormente, verificou que o objeto
se tratava de um simulacro de arma de fogo, bem como que o carro era produto
de furto e estava com a numeração do chassi adulterada (cf. audiência realizada
por meio audiovisual a fls. 202).
No mesmo sentido foi o testemunho do guarda municipal
Pedro Gabriel (cf. audiência realizada por meio audiovisual a fls. 224).
O boletim de ocorrência inserto a fls. 39/40, bem como as
declarações da vítima Celso José (cf. audiência realizada por meio audiovisual a
fls. 202), a seu turno, comprovam o crime antecedente.
Já o auto de fls. 19/20 dá conta da apreensão do automóvel
em poder do acusado, tal como relatado pelos guardas em juízo.
Ora, como se sabe, "para que se admita a existência da
receptação dolosa é necessária a evidência segura de que o agente
conheça de fato a procedência criminosa das coisas que adquire ou recebe
de outrem. Para a configuração da receptação dolosa indispensável é o dolo
direto, não bastando nem mesmo o dolo eventual" (in RTJE 45/326).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1500745-81.2018.8.26.0548 - Comarca de Campinas
5/6
No caso em apreço, ficou evidenciado, de maneira
inequívoca, que o acusado realmente recebeu o veículo, em proveito próprio ou
alheio, tendo plena ciência de sua origem criminosa.
Nenhuma prova foi produzida no sentido de que de fato
desconhecia a existência de qualquer irregularidade em relação ao bem, como
sustentado por sua defesa, ônus que lhe competia, por força do disposto no
artigo 156 do Código de Processo Penal.
Não bastasse isso, também não seria crível que alguém
"recebesse" um automóvel (furtado dias antes), de pessoa que sequer declinou o
nome completo ou o endereço onde pudesse ser encontrada, sem receber
qualquer documento, caso não soubesse perfeitamente da sua origem espúria,
sendo inviável, por isso mesmo, a desclassificação para o ilícito de receptação
culposa, como subsidiariamente pretendido pela defesa.
O
delito
de
resistência
também
ficou
seguramente
comprovado, na medida em que, no momento da abordagem, o acusado se opôs,
mediante violência, à execução da sua prisão em flagrante, como visto acima,
ocasionando, inclusive, lesões corporais no guarda municipal Michel Carlos (cf.
laudo de fls. 141/142).
Confira-se, a propósito, relativamente ao crime de resistência,
o seguinte aresto: "Crime de resistência - Caracterização - Agente que se
opõe à prisão, mediante violência contra policial militar, competente para
executá-la" (TJRJ, RT 813/672).
Correta, em suma, a condenação do apelante, nos moldes do
reconhecido na r. sentença recorrida.
As penas foram fixadas com critério e corretamente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1500745-81.2018.8.26.0548 - Comarca de Campinas
6/6
As básicas foram assentadas no mínimo legal; sem
alterações na etapa intermediária, mesmo presente a atenuante da menoridade
relativa (cf. fls. 38 e artigo 65, inciso I, do Código Penal), conforme se verifica,
inclusive, do teor da Súmula 231 do STJ, perfazendo a pena de 01 (um) ano de
reclusão, mais o pagamento de 10 (dez) dias-multa, no piso legal, para o
delito de receptação; e de 02 (dois) meses de detenção, para o ilícito de
resistência, à falta de outras modificadoras; e depois substituída a pena privativa
de liberdade por duas restritivas de direitos; eleito o regime inicial aberto na
hipótese de descumprimento da benesse, de modo que, a meu ver, também
nesse particular, o réu nada tem a reclamar.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator